Tribunal: TJBA
Processo: 8017033-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017033-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILANDIA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CPP. EMBARGANTE QUE SUSTENTA NÃO TER HAVIDO MANIFESTAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU ADEQUADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE IMPLÍCITA DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. No caso, o embargante alega omissão na decisão que denegou a ordem de habeas corpus, sustentando ausência de manifestação sobre a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Contudo, o acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos da prisão preventiva, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do paciente, o que implicitamente afasta a adequação das medidas alternativas, diante das circunstâncias do caso concreto. Inexistindo vício a ser corrigido no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus Criminal n. 8017033-75.2025.8.05.0000, em que figura como embargante NIELSON DOS SANTOS NASCIMENTO e como embargado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR